Tribunal: TJBA
Processo: 8012872-22.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8012872-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO E 1ª VARA CÍVEL DESTA CAPITAL. AÇÃO EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OPERAÇÕES DE MÚTUO BANCÁRIO PARA OBTENÇÃO DE CAPITAL DE GIRO. COMPETÊNCIA CÍVEL. APLICAÇÃO, IN CASU, DO QUANTO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 15/2015. PRESERVAÇÃO DO ACERVO NO JUÍZO DE ORIGEM CONSUMERISTA. CONFLITO PROCEDENTE. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de não ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas operações de mútuo bancário para obtenção de capital de giro, pois não se vislumbra na pessoa jurídica contratante do empréstimo a figura do consumidor. Ocorre que, nos termos da Resolução nº 15/2015 do TJBA, houve a redefinição das competências anteriormente compartilhadas entre as Varas de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais desta Capital, especializando-as por matéria, a fim de otimizar a prestação da tutela jurisdicional. Entretanto, valendo-se da sua discricionariedade, para regulamentar e distribuir os limites de competência entre Juízos, até então unificados, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia determinou a preservação de todo o acervo processual na Vara em que houve a tramitação anterior à sua vigência (24/06/2015), cabendo à distribuição posterior a incidência da nova regra de repartição especializada. No caso sob comento, a Ação foi, inicialmente, distribuída, em 2013, para a 7ª Vara de Consumo de Salvador, e encaminhada à 1ª Vara Cível da Capital. Assim, como a distribuição ocorreu antes da edição da Resolução (24/06/2015), a vara de origem é o órgão competente para processar e julgar o feito. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Conflito de Competência nº 8012872-22.2025.8.05.0000 sendo Suscitante JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e Suscitado JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, julgar procedente o presente conflito, no sentido de reconhecer a competência JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR para processar e julgar a demanda, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3